Tribunal: TJDFT
Processo: 0753326-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753326-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 23510974, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator